Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A UNIÃO. CONDOMÍNIO SOBRE AS ACESSÕES. POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora a perceber aluguéis proporcionais à sua cota-parte nas benfeitorias construídas durante a união estável, atualmente utilizadas com exclusividade pelo réu. O apelante alegou, em preliminar, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, além de, no mérito, sustentar que não há partilha do bem principal e, por isso, seria inviável a cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais de validade e interesse que legitimem a pretensão de arbitramento de aluguéis pela coproprietária de benfeitorias; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de acessões erguidas durante a união estável, cuja titularidade é comum, mas não se estende ao imóvel principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de carência de ação é rejeitada, pois a autora tem legitimidade e interesse de agir ao pleitear compensação pecuniária pelo uso exclusivo das benfeitorias cuja copropriedade foi reconhecida judicialmente. A construção dos apartamentos durante a união estável e o esforço comum conferem à autora direito de coproprietária sobre tais acessões, ainda que o imóvel base continue sendo de titularidade exclusiva do apelante.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo copropriedade e posse exclusiva de um dos condôminos, é cabível a fixação de indenização proporcional ao outro pela fruição exclusiva do bem, inclusive antes da partilha definitiva, desde que a fração ideal esteja identificada. O arbitramento de aluguéis visa evitar o enriquecimento sem causa.
5. O argumento de inexequibilidade ou perpetuidade da obrigação não prospera, pois a sentença fixou termo final para a obrigação: cessará com a alienação das benfeitorias ou com a desocupação por parte do réu. A fase de liquidação oportunizará o cálculo do valor mensal, resguardando a proporcionalidade e atualidade da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A copropriedade de benfeitorias realizadas durante a união estável legitima a parte excluída da posse a exigir aluguéis proporcionais ao uso exclusivo pelo outro coproprietário.
2. O arbitramento de aluguéis é juridicamente cabível mesmo antes da alienação judicial, desde que haja reconhecimento da copropriedade e posse exclusiva.
3. A obrigação de pagamento de aluguéis tem como termo inicial a citação e cessa com a alienação das acessões ou com a sua desocupação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.315, 1.319 e 1.320; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1803994, 0718497-57.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1956788, 0742063-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 11.12.2024.